Tribunal: TJBA
Processo: 8028082-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028082-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CICERO GILDIVAN DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ILDEFONSO MENDES LIMA MARCULA

IMPETRADO: 1A VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 14/STF. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. NATUREZA EMERGENCIAL DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. ART. 282 , § 3º , DO CPP. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFIRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Trata-se de habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob alegação de que, embora regularmente constituído, o advogado do paciente teve indeferido, sem fundamentação adequada, o pedido de habilitação nos autos, sendo impedido de acessar o processo e de ser intimado das decisões que converteram a prisão temporária em preventiva. Sustenta a violação ao contraditório, à ampla defesa, e aos direitos da defesa técnica, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, do art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

2. Na hipótese, consoante noticiam os informes judiciais, a prisão temporária do paciente foi decretada em 30/11/2023, diante de representação da autoridade policial. A defesa, ciente da custódia, apresentou pedidos de revogação durante a tramitação da medida cautelar. Com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, o que foi deferido em 15/01/2025. Após efetivada a prisão do paciente, comunicada ao juízo 09/04/2025, a defesa apresentou resposta à acusação com novo pedido de revogação, que foi indeferido em 09/04/2025. Assim, não se constata nulidade por ausência de acesso aos autos, já que a defesa teve efetiva ciência e plena atuação em ambas as fases processuais.

3. A ausência de intimação prévia da defesa acerca da decretação e da conversão da prisão temporária em preventiva não configura, por si só, nulidade, considerando a natureza emergencial da medida e o risco de ineficácia da cautelar, conforme previsto no art. 282, § 3º, do Código de Processo.

4. A segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo e, desse modo, assegurado à parte o contraditório diferido. Ademais, a decretação de nulidade depende de demonstração concreta de prejuízo em atenção ao princípio do p
as de nulitté sans grief
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso, visto que a defesa apresentou, em momentos distintos, petições requerendo a revogação da medida segregatória.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028082-16.2025.8.05.0000
,
impetrado por
ILDEFONSO MENDES LIMA MARCULA (OAB/PE 38.112)
,
em favor de
CÍCERO GILDIVAN DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.

2